Tribunal: TJDFT
Processo: 0751725-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751725-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO RODRIGUES VELOSO, RICARDO AUGUSTO RODRIGUES VELOSO, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José de Ribamar Campos Rocha contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0034309-39.2004.8.07.0001, indeferiu novamente o pedido de retenção de determinada quantia, nos seguintes termos: “À secretaria para cumprir as determinações especificadas na decisão de ID 78223219. A manifestação da interessada MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA CUNHA – ID 46570430, não cumpre a determinação de ID 78223219, antepenúltimo parágrafo, porquanto não indica a conta bancária da credora, e sim de seu patrono. Em razão do exposto, concedo à interessada o prazo de 05 (cinco) dias para informar os seus próprios dados bancários, para fins de expedição de ordem de transferência de valores, nos termos da decisão de ID 78223219, antepenúltimo parágrafo. Por oportuno, esclareço que o levantamento, pelo advogado, de valores expedidos em favor de seu representado será autorizado mediante a outorga de poderes específicos para o ato identificando-se o montante a ser recebido, não sendo suficiente a simples outorga de poderes para dar e receber quitação. Embora haja procuração nos autos outorgando poderes ao advogado para “dar e receber quitação”, a estipulação tem por objetivo apenas evitar que as partes tenham que se deslocar para levantarem os alvarás, concentrando os atos no advogado. Contudo, a ordem aqui exarada é para a transferência de valores, de forma que a atuação do advogado é dispensável e desnecessária. O valor deverá ser transferido diretamente para a conta bancária da credora, salvo autorização específica para que haja o pagamento diretamente para o advogado. Observe-se. Nada a prover quanto ao pedido de retenção da quantia de R$ 60.138,25 (sessenta mil, cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), pleiteada por JOSÉ DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA, conforme petição de ID 78358938, ante o que restou decidido sob ID 46670144 e reiterado sob ID 55542424.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, porquanto pediu reconsideração da decisão Id. 46670144 com base em fundamento diverso e não analisado pelo d. Magistrado. Discorre que no despacho Id. 55542424 o d. Magistrado foi desfavorável ao pedido Id. 55176811, sob o fundamento de que os honorários advocatícios contratuais eventualmente devidos ao antigo patrono da parte executada devem ser pleiteados em ação autônoma, conforme decisão Id. 46670144. Afirma que na petição Id. 78358938 requereu a retenção do valor com base no artigo 300 do CPC, por considerar presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para reter a quantia de R$ 60.138,25 (sessenta mil, cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) até o deslinde do Processo n° 0702603-35.2020.8.07.0001, que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a retenção de R$ 60.138,25 (sessenta mil, cento e trinta e oito mil e vinte e cinco centavos), até o deslinde do referido processo. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão que indeferiu, pela segunda vez, o mesmo pedido. Dos autos, verifica-se que o Agravante, embora sustente que o d. Magistrado não apreciou a questão sob nova ótica, insiste na presença dos requisitos da tutela de urgência e requer a antecipação da tutela recursal para que ocorra a retenção da quantia de R$ 60.138,25 (sessenta mil, cento e trinta e oito mil e vinte e cinco centavos) nos autos do Processo n° 0702603-35.2020.8.07.0001, que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília. Malgrado alegue que a questão não foi apreciada pelo MM. Juiz, o Agravante não opôs embargos de declaração para obter pronunciamento judicial apto a suprir a omissão na análise da matéria, sob a roupagem de tutela de urgência. Assim, o Agravante inova em sede de Agravo de Instrumento ao requer a antecipação de tutela com base nos requisitos do artigo 300 do CPC, o que sequer foi analisado pelo d. Magistrado a quo. Repito que na espécie fazia-se necessária a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, pois a supressão de instância é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIES. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - A matéria referente à ilegitimidade passiva, conquanto seja de ordem pública, não foi examinada pela r. decisão. Logo, não pode o Tribunal examiná-la, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - A prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação estão configurados. Mantido o deferimento da antecipação de tutela para determinar à ré que se abstenha de lançar o nome da autora, beneficiária do FIES, nos cadastros de inadimplentes, em razão da demora do processo de validação da transferência entre instituições de ensino. III – Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.927102, 20150020273917AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: 256) (g.n) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESES NÃO VENTILADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO RECURSAL PARCIAL. ASTREINTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. DECISUM DE INCLUSÃO DA EXECUTADA NA LIDE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido ventiladas no juízo de origem, ainda que se trate de matérias de ordem pública, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Conhecimento parcial do recurso. 2. Nos termos do Código de Processo Civil, a impugnação poderá versar sobre matéria atinente à legitimidade ad causam, desde que a questão não esteja acobertada pela preclusão. 3. Não tendo o redirecionamento da execução, o qual incluiu a agravante no polo passivo da lide, sido impugnado no tempo oportuno, tem-se claramente seu acobertamento pela preclusão, o que impossibilitou sua análise pelo d. juízo de origem, tal como decidido na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1198731, 07112981520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado (CPC, artigo 535) e, ainda, por construção pretoriana, corrigir erro material. 2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido sequer tangenciada pelo réu em primeira instância, tampouco em contrarrazões de apelação, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Embargos declaratórios não conhecidos.” (Acórdão 1193036, 20160110866185APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: 386/387) (g.n) Igualmente, não se pode olvidar que segundo o princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora